Tribunal: TJSP
Processo: 0707680-18.2012.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0707680-18.2012.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante IVONICE REIS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
ANDRES LORGIO CHAVES PAREDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ
DE QUEIROZ (Presidente), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0707680-18.2012.8.26.0020/50000 -Voto no 25493 L
2
VOTO No 25493
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0707680-18.2012.8.26.0020/50000
EMBARGANTE: IVONICE REIS DE OLIVEIRA
EMBARGADO: ANDRES LORGIO CHAVES PAREDES
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO
Embargos de declaração. Dano moral. Erro médico.
Sentença de improcedência. Manutenção da decisão em
grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios para sanar alegada
omissão, contradição e obscuridade. Configuração de
pretensão de reanálise do julgado. Mero inconformismo.
Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante
contra V. Acórdão de fls. 506/517, sob alegação de omissões, contradições e
obscuridades diversas.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, houve decurso de prazo sem qualquer manifestação (fl.
07).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0707680-18.2012.8.26.0020/50000 -Voto no 25493 L
3
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
O Acórdão embargado confirmou a r.Sentença, diante da
ausência de elementos constantes dos autos que assegurassem a relação de
causalidade entre os danos experimentados pela autora e a técnica médica
empregada pelo apelado. É o entendimento que se extrai dos seguintes trechos
abaixo colacionados:
PROVA TÉCNICA
Em ações envolvendo alegado erro médico, é imprescindível prova
técnica para esclarecer se houve dano e erro médico, além do
estabelecimento do respectivo nexo causal. Assim, são analisadas as
circunstâncias do ato médico, com avaliação de estado anterior e
posterior, para estabelecer pela ocorrência [ou não] de padrão médico
coerente.
No presente caso, a perícia médica foi realizada por profissional de
competência e isenção reconhecidas pelo juízo, sob o crivo do
contraditório, não havendo que se falar em desqualificação da prova sem
o devido lastro para tanto.
Por fim, o principio da persuasão racional impõe ao magistrado analisar
todos os elementos de convicção existentes nos autos, para permitir um
seguro julgamento, razão pela qual, não há que se falar em eleição pela
parte desta [ou aquela] prova.
(...)
Sobre o tema, o laudo pericial ressaltou pela indicação médica de
tratamento cirúrgico para correção de abdômen avental na paciente,
sendo o procedimento realizado em 14/05/2010, havendo sequência
correta para as etapas cirúrgicas e exercício de boa prática da medicina,
conforme descrição médica de fls. 220/221.
De outro lado, apura-se complicação na cicatrização do procedimento
cirúrgico e histórico de tabagismo da paciente, fatores preponderantes
para o desenrolar dos fatos.
Nesse sentido, foram os esclarecimentos do perito:
"Na anamnese pericial, a autora relatou antecedente de tabagismo,
apresentou processo inflamatório em porção central da incisão cirúrgica
em 20/05/2010, recebeu curativo e foi orientada a retornar em 2 dias,
sendo submetida a debridamento em 24/05/2010, recebeu curativo e foi
orientada a retornar em 2 dias, não foi encontrada evidência da
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0707680-18.2012.8.26.0020/50000 -Voto no 25493 L
4
continuidade de acompanhamento com o médico cirurgião".
Ressalte-se que, a paciente possuía histórico de tabagismo,
corroborando para a conclusão do laudo pericial sobre aumento de
chances por má cicatrização.
Neste ponto, como bem salientou o MM. Juiz a quo:
"É de se frisar que a autora relatou antecedente de tabagismo, fator de
risco para o pós operatório, não se concebendo, nos dias atuais,
desconhecimento quanto agravamento dos riscos à saúde"
Sobre o processo inflamatório na incisão cirúrgica da paciente, o perito
esclareceu:
"a complicação ocorrida "necrose" é prevista na literatura e guarda
causalidade com antecedente de tabagismo, sua ocorrência foi
diagnosticada em tempo pelo cirurgião, a conduta médica (curativos e
debridamento) recomendada pela prática médica e literatura".
E acrescentou:
"constatada a necrose, a conduta de retirada do tecido é mais adequada
para melhor cicatrização da pele".
Como dito, a questão envolvendo a necrose da pele da paciente, tão logo
diagnosticada, foram adotadas medidas necessárias à recuperação da
mesma, ressalvando por ausência de sequência ao atendimento médico.
Neste ponto, destaca-se trecho importante do laudo pericial:
"o retardo da cicatrização e resultado final guardam relação de
causalidade com ausência de continuidade do acompanhamento
médico".
E acrescentou:
"a ausência de acompanhamento pós operatório pode prejudicar o
processo de cicatrização".
Ademais, verifica-se que a autora delegou cuidados pós cirúrgicos para
familiares (sem capacidade técnica), além de não seguir com
programação de tratamento cirúrgico complementar.
Nesse sentido, a prova técnica esclareceu:
"não foi encontrada evidência da continuidade do acompanhamento
médico".
(...)
Desta feita, não se pode concluir por ilícito do réu no tratamento
empregado a autora ou falha de informação.
E, por fim, descabida a alegação de não conhecimento dos fatores de
risco
que
envolvem
qualquer
procedimento
cirúrgico
(tabagismo/obesidade), vez que de conhecimento do "homem médio".
Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão, descabe
acolhimento da pretensão da autora, vez não comprovada ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0707680-18.2012.8.26.0020/50000 -Voto no 25493 L
5
ilícito, notadamente pela alegada falha na prestação de serviços
médicos/hospitales ou de informação.
Em vista da apelação se ater aos argumentos já debatidos na sentença
recorrida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, confirma-se a
decisão de Primeira Instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
As questões debatidas pela parte, não só no recurso de
apelação, como agora, em sede de embargos de declaração, foram devidamente
analisadas e afastadas. Não há contradição, omissão ou obscuridade a serem
sanadas e, sim, a intenção de demonstrar o inconformismo com a decisão que
não converge em direção aos seus próprios interesses.
A embargante busca, de modo infrutífero, invocar tese nova
no tocante a diversos questionamentos que não merecem respaldo em sede de
embargos declaratórios, notadamente quando a matéria deveria ser abordada
durante a instrução processual. Há de se destacar, ainda, os importantes
esclarecimentos do perito constantes às fls. 243/244 dos autos, em resposta aos
quesitos do juízo.
A prova pericial foi realizada por médico equidistante das
partes que cumpriu, com presteza e eficiência, a função que lhe competia,
fornecendo, suficientemente, as informações aptas a concluir que não houve
imprudência, negligência ou imperícia na prestação dos serviços médicos pelo
requerido.
Ademais, qualquer insurgência em relação ao laudo,
também não pode e não deve prosperar, uma vez que eventuais impugnações
devem ser feitas em sede de primeiro grau.
Não obstante, conforme já relatado no Acórdão, as razões
de decidir da sentença foram claras no sentido de considerar todos os aspectos
relevantes do caso, inclusive o histórico da autora, que é inconteste.
Assim, os embargos não comportam acolhimento, pois
todas as questões relevantes para a solução do litígio foram devidamente
analisadas e resolvidas justificadamente. A demanda foi apreciada nos seus
limites, inexistindo esclarecimentos a serem feitos, inclusive porque ausente
qualquer vício a ser sanado.
Na
verdade,
estes
são
embargos
declaratórios
apresentados e que teimam em buscar rediscutir o conteúdo do acórdão
proferido. Ou seja, nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a
rediscussão de matéria superada e devidamente enfrentada, frisa-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração. E, ainda que para
fins de prequestionamento, devem os embargos de declaração respeitar os lindes
traçados pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0707680-18.2012.8.26.0020/50000 -Voto no 25493 L
6
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios
opostos pela apelante.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)